Tribunal: TJPA
Processo: 0006021-29.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006021-29.2013.8.14.0015

APELANTE: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELETROMAC TERRAPLENAGEM LTDA., KLEICE DE NAZARE SOUZA CORREA CAVALCANTE, KLEISON JOSE SOUZA CORREA, KLICIA DO SOCORRO CORREA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO E SEM PRÉVIO ANÚNCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Klicia do Socorro Correa Campos, Kleice de Nazaré Souza Correa Cavalcante e Kleison José Souza Correa contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., para cassar a sentença proferida nos embargos de terceiro de origem, em razão da ausência de citação válida da BSB, na condição de exequente substituta, e de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem saneamento, sem prévio anúncio às partes e sem abertura de prazo para alegações finais. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à cronologia dos atos praticados na execução principal e nos embargos de terceiro, à validade da citação do Banco do Brasil S.A., à revelia anteriormente decretada, à distinção entre cessão de crédito e substituição processual, à suposta função saneadora de despacho anterior, à inércia da BSB e à regularidade do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade da sentença por ausência de citação válida da BSB nos embargos de terceiro; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição no reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento, sem anúncio às partes e sem oportunização efetiva de manifestação sobre a instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, aclaratória ou corretiva e não se destinam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à citação da BSB e conclui que a ausência de citação válida compromete a formação regular da relação processual e o exercício pleno do contraditório.

5.

A intimação da BSB para “habilitar-se” nos autos e recebê-los no estado em que se encontravam não se equipara à citação para apresentação de resposta, pois a citação convoca a parte para integrar a relação processual com todos os consectários do contraditório.

6.

A ciência informal, a habilitação posterior ou a intimação da parte não convalidam automaticamente a ausência de citação válida quando esta é necessária à estruturação regular da defesa.

7.

A divergência dos embargantes quanto à suficiência da citação do Banco do Brasil S.A. e aos efeitos da revelia anteriormente decretada configura pretensão de nova valoração da cronologia processual, e não vício sanável por embargos de declaração.

8.

O acórdão embargado não se omite quanto à distinção entre cessão de crédito e substituição processual, pois afasta a tese dos embargantes ao adotar como razão decisória a insuficiência da posterior intimação da BSB apenas para habilitação.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte de forma fragmentada quando a fundamentação adotada contém razão suficiente para decidir a controvérsia e permite compreender por que a tese contrária foi rejeitada.

10.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte.

11.

O acórdão embargado fundamenta o cerceamento de defesa na complexidade fática da causa, que envolve a cronologia do crédito, a alienação dos imóveis, o ajuizamento da execução, a averbação da penhora, a boa-fé dos adquirentes, eventual fraude contra credores, menoridade dos adquirentes e possível vínculo familiar com o executado.

12.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias do caso, sem despacho saneador, sem definição expressa sobre a suficiência da prova e sem prévio anúncio às partes, viola o contraditório, a vedação à decisão surpresa e a paridade de armas.

13.

A alegação de que a BSB não requereu prova nem arguiu nulidade anteriormente não caracteriza omissão, pois o acórdão examina a questão sob o enfoque da necessidade de regularização do contraditório e da formação válida da relação processual.

14.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, incidindo o art. 1.025 do CPC quando as matérias suscitadas forem consideradas incluídas no acórdão para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando o acórdão enfrenta as questões necessárias ao julgamento e não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A intimação para habilitação nos autos não substitui a citação válida quando a parte deve ingressar regularmente na relação processual para exercer defesa técnica e contraditório pleno. 3. O julgamento antecipado da lide sem saneamento, sem prévio anúncio às partes e sem adequada organização do procedimento configura cerceamento de defesa quando a causa apresenta complexidade fática e instabilidade subjetiva relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 238, 239, 349, 355, I, 357, 364, § 2º, 369, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.001; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp 1811718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802756-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001990-12.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0031705-73.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0062608-18.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001593-24.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803854-81.2020.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por KLICIA DO SOCORRO CORREA CAMPOS, KLEICE DE NAZARÉ SOUZA CORREA CAVALCANTE e KLEISON JOSÉ SOUZA CORREA contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma de Direito Privado, lançado ao Id. 35815589, que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.,
para cassar a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro de origem.

O acórdão embargado, lançado ao Id. 35815589, reconheceu a nulidade da sentença por dois fundamentos centrais: a) ausência de citação válida da BSB, na condição de exequente substituta, considerando que a mera intimação para habilitação nos autos não se equipararia à citação para apresentação de resposta; b) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem despacho saneador, sem prévio anúncio às partes e sem abertura de prazo para alegações finais. O julgado concluiu pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões de embargos de declaração, ao Id. 35015973, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissões e contradições relevantes, pois teria reconhecido nulidade sem enfrentar adequadamente a distinção entre os atos praticados na execução principal nº 0001763-93.2001.8.14.0015 e os atos praticados nos embargos de terceiro nº 0006021-29.2013.8.14.0015.

Alegam que, na execução principal, a BSB teria formulado pedido de substituição processual em 14/02/2014, mas apenas teria sido admitida como substituta processual do Banco do Brasil S.A. em 14/05/2015; por isso, defendem que, quando o Banco do Brasil S.A. foi citado nos embargos de terceiro, em 22/05/2014, ainda seria ele a parte formalmente vinculada à execução e à constrição.

Sustentam, ainda, que a revelia do Banco do Brasil S.A. teria se consumado em 03/06/2014 e que a BSB, ao ingressar posteriormente no feito, teria recebido o processo no estado em que se encontrava.

Os embargantes também afirmam que o acórdão teria deixado de enfrentar a distinção entre cessão de crédito e substituição processual, bem como que o despacho de 17/08/2016, indicado como Id. 40956884, pág. 2, teria exercido função saneadora/organizadora, ocasião em que a BSB teria sido intimada para se habilitar nos autos.

Aduzem que a BSB compareceu aos embargos de terceiro, mas não apresentou defesa, não arguiu nulidade, não requereu reabertura de prazo e não especificou provas.

Também sustentam que, já no PJe, as partes foram intimadas para manifestação acerca da regularidade dos autos migrados, sem que a BSB apontasse nulidade ou requeresse providência saneadora, sobrevindo sentença no Id. 141397238, com julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ao final, os embargantes requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos para afastar a nulidade reconhecida por ausência de citação da BSB, reconhecer a validade da citação do Banco do Brasil S.A. nos embargos de terceiro e a revelia dela decorrente, afastar a nulidade por decisão surpresa/julgamento antecipado, reconhecer a existência de ato judicial com função organizadora, a posterior intimação da BSB, sua inércia processual e a regularidade do julgamento antecipado, bem como, por consequência, restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos de terceiro; subsidiariamente, requerem o enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento e aplicação do art. 1.025 do CPC.

A BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A. apresentou impugnação aos embargos de declaração ao Id. 36462258, sustentando a manutenção integral do acórdão embargado, sob o argumento de que este Tribunal corretamente reconheceu as nulidades processuais arguidas na apelação, notadamente a ausência de citação válida da BSB e o cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento, de abertura de prazo para alegações finais e de julgamento antecipado sem oportunização da produção probatória.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão ou contradição no acórdão lançado ao Id. 35815589, especialmente no que se refere: a) ao reconhecimento de nulidade por ausência de citação válida da BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A.; b) ao reconhecimento de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem prévio saneamento, sem anúncio às partes e sem abertura de prazo para alegações finais.

Como relatado, os embargantes sustentam que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição ao reconhecer a nulidade da sentença sob dois fundamentos centrais: a suposta ausência de citação válida da BSB nos embargos de terceiro e a ocorrência de cerceamento de defesa. Segundo alegam, o julgado não teria enfrentado adequadamente a separação entre os atos praticados na execução principal e os atos praticados nos embargos de terceiro, o que, a seu sentir, seria essencial para a correta compreensão da cronologia processual.

Aduzem, nesse particular, que, na execução principal nº 0001763-93.2001.8.14.0015, a BSB teria formulado pedido de substituição processual em 14/02/2014, mas que tal pedido não teria sido deferido de plano. Sustentam que o juízo da execução teria determinado a intimação do executado para manifestação e que apenas em 14/05/2015 a BSB teria sido admitida como substituta processual do Banco do Brasil S.A. A partir dessa premissa, defendem que, em 22/05/2014, data da citação do Banco do Brasil S.A. nos embargos de terceiro, a BSB ainda não ocupava formalmente a posição processual de substituta do exequente originário. Por consequência, afirmam que a citação do Banco do Brasil S.A. teria sido válida, que a revelia teria se consumado regularmente e que a BSB, ao ingressar posteriormente nos embargos de terceiro, teria recebido o feito no estado em que se encontrava.

Ocorre que, apesar da extensão dos argumentos lançados pelos embargantes, não vislumbro, no acórdão embargado, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A partir da leitura do dispositivo, percebe-se que os embargos de declaração possuem função integrativa, aclaratória ou corretiva.
Não se destinam, como regra, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador por aquele reputado mais adequado pela parte vencida, na esteira de posicionamento uníssono do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No caso concreto,
o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à citação da BSB e concluiu que a ausência de citação válida comprometeu a formação regular da relação processual e o exercício pleno do contraditório.

Na oportunidade, destacou-se que a citação não é formalidade vazia, mas ato processual destinado a convocar o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, nos termos do art. 238 do CPC, bem como que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, nos termos do art. 239 do mesmo diploma legal.

O acórdão embargado também consignou que
a intimação da BSB para “habilitar-se” nos autos e recebê-los no estado em que se encontravam não se confundia com citação para apresentação de resposta.

Essa premissa constitui fundamento jurídico autônomo e suficiente do julgado, pois, na compreensão então adotada pelo colegiado, o ingresso posterior da BSB em processo no qual já havia sido decretada revelia em face de sujeito diverso não poderia suprir, automaticamente, a ausência de chamamento formal para defesa.

Observe-se trechos da decisão embargada:

“No caso concreto, a moldura fática, tal como revelada pelos próprios documentos recursais, expõe disfuncionalidade processual relevante.

A apelante afirma que a citação nos embargos de terceiro foi dirigida ao Banco do Brasil S.A., sendo a carta expedida em 14/04/2014, recebida em 05/05/2014 e juntada em 22/04/2014.

Não obstante, nos autos da execução contra ELETROMAC TERRAPLENAGEM LTDA. (Proc. nº. 0001763-93.2001.8.14.0015), a cessão do crédito já havia sido formalizada, em favor da apelante BSB, no dia 17/10/2013, com notícia dessa cessão em 12/03/2014 (ID nº. 43500404 – Pág. 10/13 e ss.; ID nº. 43500408 – Pág. 1/6).

Ainda segundo a narrativa recursal, em 03/06/2014 certificou-se a ausência de contestação do Banco do Brasil, vindo a revelia a ser decretada por decisão posterior.

O aspecto mais sensível, todavia, é que, na mesma deliberação em que se reconheceu a necessidade de chamar a BSB ao feito, o juízo não determinou sua citação para responder aos embargos, mas apenas sua intimação, nos seguintes termos: “Em que pese a decretação de revelia, para se evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento do direito de defesa, intime-se a exequente BSB PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A. (BSB), para, no prazo de 05 (cinco) dias, se habilitar nos presentes autos, recebendo-os no estado em que se encontram”, tudo conforme o Id. 40956884 (grifos nossos).

Aqui reside, a meu sentir, a primeira invalidade do
iter
procedimental.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, a tese dos apelados de que, no registro da penhora, ainda figurava o Banco do Brasil S.A. como exequente, e de que a substituição processual da BSB somente teria sido deferida mais adiante, não se mostra juridicamente satisfatório concluir que a posterior intimação da BSB para “habilitar-se” – e receber o processo no estado em que se encontrava – equivaleria à citação destinada a franquear-lhe prazo de resposta, defesa técnica e participação efetiva na delimitação do objeto litigioso.

A diferença entre citar e intimar para habilitação não é meramente vocabular; ela é estrutural.

Citação convoca para integrar a relação processual com todos os consectários do contraditório. Intimação para habilitação, sobretudo após revelia já decretada em face de terceiro, remete antes à ideia de ingresso periférico em processo cujo eixo defensivo já estaria, indevidamente, comprometido.

Mais que isso, o próprio teor da decisão do Id. 40956884, como transcrita pelas partes, evidencia que a providência foi adotada “para se evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento do direito de defesa”, o que, paradoxalmente, termina por revelar que o juízo de origem identificou um risco concreto de violação ao contraditório, mas não o enfrentou com a técnica processual adequada.

Se efetivamente havia pessoa jurídica diversa daquela inicialmente citada, e se esta outra passava a ser reconhecida como a exequente/substituta processual interessada na manutenção da constrição, o devido processo legal reclamava, em linha de coerência, que se lhe assegurasse ingresso regular na demanda, com possibilidade real de resistência.

Também merece relevo o art. 349 do CPC, segundo o qual “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”.

Se até mesmo ao réu revel a lei faculta a produção probatória, com maior razão não se pode negar espaço efetivo de participação àquele que sequer foi citado em termos regulares, mas apenas intimado a aderir ao processo em estágio já adiantado e contaminado por decretação pretérita de revelia dirigida a sujeito distinto.

A defesa dos apelados, nas contrarrazões de Id. 27882503, centra-se na premissa de que a apelante teve ciência do processo, habilitou-se nos autos e, ainda assim, permaneceu inerte, de sorte que não poderia invocar nulidade em proveito próprio.

Assinala-se, ademais, que constaria do Id. 40956884 a habilitação da apelante e que também teria havido posterior intimação quanto à migração para autos digitais, via Id. 132608413, sem manifestação da BSB.

Trata-se de argumento que, embora relevante, não supera o vício antecedente. A ciência informal ou a posterior habilitação não convalidam, automaticamente, a ausência de citação válida, quando esta era necessária à estruturação regular da defesa.

Aliás, nestes casos, tem-se entendido que “a teoria da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vício processual conhecido, não se aplica a nulidades absolutas relacionadas à formação válida da relação processual, como a ausência de citação”, senão vejamos:

‘
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE CUMPRIDA. COPROPRIEDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itacir Antonio Sperafico contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro (proc. n.º 0801481-59.2024.8.14.0130), os quais buscavam suspender os efeitos da reintegração de posse parcialmente cumprida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (proc. n.º 0800944-68.2021.8.14.0130). O agravante alegou ser coproprietário registral do imóvel denominado Fazenda Reunidas Ligações e não ter sido citado na demanda originária, sustentando nulidade da ordem reintegratória e postulando a concessão de tutela de urgência para manutenção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, na condição de coproprietário registral, possui legitimidade para opor embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a ausência de sua citação na ação originária configura nulidade absoluta, afastando a incidência da teoria da nulidade de algibeira, de modo a autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 674 do CPC assegura a utilização de embargos de terceiro para proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na ação originária, sofre constrição judicial, sendo a matrícula imobiliária prova suficiente da legitimidade ativa do agravante.

4. A ausência de citação de coproprietário do imóvel objeto de reintegração de posse compromete a validade do processo, pois configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.954.423/SP).

5. A teoria da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vício processual conhecido, não se aplica a nulidades absolutas relacionadas à formação válida da relação processual, como a ausência de citação.

6. A violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV) impõe o reconhecimento da nulidade e a proteção possessória provisória ao agravante, uma vez configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O coproprietário registral de imóvel possui legitimidade para opor embargos de terceiro diante de reintegração de posse que o atinge sem sua participação no processo originário.

2. A ausência de citação de coproprietário em ação de reintegração de posse configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

3. A teoria da nulidade de algibeira não se aplica a vícios que comprometem a própria formação válida da relação processual, como a falta de citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 674, 679 e 300; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802756-11.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-07)’ (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, que, segundo o STJ, ‘o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo’
, senão vejamos:

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido’ (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)” (grifos nossos).

A divergência dos embargantes quanto a esse raciocínio não configura omissão nem contradição.

O que se observa é que os embargantes pretendem nova valoração da cronologia processual, buscando que este colegiado conclua que a citação do Banco do Brasil S.A. teria sido suficiente e que a BSB, ao assumir a posição processual posteriormente, deveria suportar integralmente os efeitos da revelia anteriormente decretada.

Essa pretensão, contudo, corresponde à rediscussão do mérito da apelação, providência que não se ajusta aos limites dos embargos de declaração.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à distinção entre cessão de crédito e substituição processual. O acórdão embargado não deixou de apreciar a questão essencial devolvida ao Tribunal.

Ao contrário, examinou a regularidade da formação da relação processual sob o enfoque do contraditório substancial e da necessidade de citação válida da parte que, segundo a conclusão do colegiado, ocupava posição jurídica diretamente afetada pelo resultado dos embargos de terceiro.

A tese dos embargantes, segundo a qual a cessão de crédito não produziria substituição processual automática e, por isso, a citação do Banco do Brasil S.A. seria suficiente,
foi afastada pela razão decisória adotada no julgado, que reputou insuficiente a posterior intimação da BSB apenas para habilitação.

Deve-se recordar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada; não impõe, contudo, resposta fragmentada a cada linha argumentativa quando a motivação exposta no decisum permite compreender, com clareza, as razões pelas quais se decidiu.

No ponto, não há incompatibilidade interna no acórdão. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre seus próprios fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual contradição entre a decisão judicial e a interpretação pretendida pela parte, nem com a divergência entre o resultado do julgamento e a leitura que os embargantes fazem da prova ou da sequência processual.

No que se refere ao cerceamento de defesa, a mesma conclusão se impõe. O acórdão embargado expressamente fundamentou que a causa apresentava complexidade fática relevante, pois envolvia discussão sobre cronologia do crédito, alienação dos imóveis, ajuizamento da execução, averbação da penhora, boa-fé dos adquirentes, eventual fraude contra credores, menoridade dos adquirentes e possível vínculo familiar com o executado. A partir disso, concluiu que o julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador, sem definição expressa sobre a suficiência da prova e sem prévio anúncio às partes, violou o contraditório, a vedação à decisão surpresa e a paridade de armas.

Os embargantes pretendem, agora, que se reconheça que o despacho de 17/08/2016, indicado como Id. 40956884, pág. 2, teria exercido função saneadora/organizadora, que a intimação posterior da BSB teria sido suficiente, que sua inércia processual teria convalidado eventuais vícios e que o julgamento antecipado com fundamento no art. 355, I, do CPC, teria sido regular.
Tais argumentos, contudo, também não indicam omissão do acórdão, mas apenas inconformismo com a conclusão colegiada.

Foi exatamente sob essa perspectiva que o acórdão embargado reconheceu a nulidade.
Não se afirmou, em abstrato, que todo julgamento antecipado exige despacho saneador ou alegações finais
.

O que se reconheceu, no caso concreto, foi que a peculiaridade da formação subjetiva da relação processual, a habilitação posterior da BSB, a anterior revelia decretada em face de pessoa jurídica diversa e a complexidade dos fatos debatidos tornavam inadequada a prolação imediata de sentença sem prévia organização do procedimento e sem oportunização efetiva de manifestação sobre a instrução, senão vejamos:

“A segunda ordem de nulidade também me parece configurada.

A apelante sustenta que o feito não foi saneado, tampouco houve abertura de prazo para alegações finais, sobrevindo, quase nove anos depois, sentença de procedência.

As contrarrazões, por sua vez, afirmam que a matéria era de direito e que a apelante não demonstrou prejuízo concreto.

Contudo, a controvérsia posta nos autos não ostenta simplicidade fática.

Discutem-se a cronologia entre o surgimento do crédito, a alienação dos imóveis, o ajuizamento da execução, a averbação da penhora, a posição processual do exequente, a boa-fé dos adquirentes, a eventual menoridade deles ao tempo dos negócios, a alegada relação de parentesco com o executado e até a incidência, não de fraude à execução propriamente dita apenas, mas de possível fraude contra credores, como tema subsidiário articulado pela recorrente.

Diante de quadro dessa natureza,
a ausência de saneamento e de definição expressa acerca da suficiência ou insuficiência da prova compromete a previsibilidade do procedimento e desfigura a paridade de armas.

Ademais,
o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa
. Logo, pode ensejar nulidade processual, conforme reiteradamente decidido por esta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por error in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001990-12.2018.8.14.0040 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-10-04) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031705-73.2010.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-06-11) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa. (ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo.

4. O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369/CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I e II, e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível 00857822320068060001, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 10/03/2020; TJ-SE, Apelação Cível 00440675020188250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2019; TJ-MG, Apelação Cível 10071140052615001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/05/2019; TJ-PA, Apelação Cível 00001495720148140125, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0062608-18.2015.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-10-29) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Freddie Didier Jr., “essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.” (Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).

2. Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

3. Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que “O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”.

A despeito de a determinação ser um indicativo da modificação do título, em execução, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15.

4. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter in totum a Decisão Monocrática agravada (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001593-24.2010.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-05-28) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Betânia de Carvalho Negreiros contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com reintegração de posse, restituição parcial dos valores pagos, aplicação de taxa de fruição e retenção por perdas e danos. A autora pretende a majoração da retenção e da taxa de fruição. A ré, por sua vez, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e indeferimento implícito de prova, bem como defendeu a exclusão de cláusulas que considerou abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador e sem manifestação sobre requerimento de prova, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de produzir provas para a demonstração dos fatos que fundamentam seus pedidos ou defesas (CPC, art. 369), e condiciona o julgamento antecipado ao reconhecimento expresso da desnecessidade de outras provas (CPC, art. 355, I).

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem despacho saneador e sem prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, configurando error in procedendo.

No caso, a sentença foi proferida sem qualquer manifestação sobre os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal formulados pela ré em contestação, tampouco houve despacho anunciando o encerramento da fase instrutória, o que violou o devido processo legal e cerceou o direito de defesa da parte.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de despacho saneador e de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, quando há requerimento expresso de produção de provas, tornando nula a sentença proferida sem observância do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 23.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801326-11.2019.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0000149-57.2014.8.14.0125, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.12.2018. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803854-81.2020.8.14.0040 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-25) (grifos nossos).

Além disso, deve-se recordar que o saneamento não é mera faculdade ornamental; ele cumpre função garantística,
sobretudo em causas de maior densidade fática
.

De igual modo, o art. 364, § 2º, do CPC prescreve que, “quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos”.

Ainda que a ausência de alegações finais não gere, em toda e qualquer hipótese, nulidade automática,
sua supressão em processo complexo e marcado por instabilidade subjetiva e probatória não pode ser trivializada, mormente quando a sentença resulta de percurso processual longo e atípico.

Some-se a isso o fato, expressamente destacado no apelo, de que
teria transcorrido lapso aproximado de nove anos entre a última decisão de conteúdo relevante e a prolação da sentença.

Esse hiato, por si só, não gera nulidade automática, é certo.

Todavia,
quando associado à inexistência de delimitação formal do ponto de maturação do feito para julgamento e à fragilidade da inserção processual da parte recorrente, converte-se em fator adicional de insegurança procedimental
.

A jurisdição deve ser previsível no seu rito, especialmente quando decisões subsequentes podem afetar propriedade imobiliária, eficácia de penhora e imputação de sucumbência.

Nessa perspectiva, considero prematuro e inadequado adentrar, desde logo, no mérito substancial da alegação de fraude contra credores ou, em sentido oposto, afirmar de modo definitivo a boa-fé aquisitiva dos embargantes/apelados com base apenas no acervo refletido nas razões e contrarrazões.

Os próprios documentos recursais revelam dissenso robusto acerca das datas juridicamente relevantes: de um lado, a apelante afirma que a nota promissória exequenda venceu em junho de 1992, que as alienações ocorreram em fevereiro de 1993, e que existiriam indícios de simulação, ausência de comprovação do pagamento e vínculo familiar; de outro, os apelados asseveram, com remissão ao Id. 40956849, que as aquisições dos imóveis se deram antes da própria propositura da execução, apontada como ajuizada em 26/07/1993, e muito antes da averbação da penhora, ocorrida apenas em 2005, circunstâncias que, em tese, dariam suporte à boa-fé.
Esse embate, por sua natureza, reclama juízo de origem estruturalmente apto a permitir contraditório pleno e, se necessário, produção probatória adequada”
(grifos no original).

Por essa razão, a alegação de que a BSB não teria requerido prova ou não teria arguido nulidade anteriormente não conduz, por si só, ao reconhecimento de omissão, pois o acórdão já havia enfrentado a questão sob o ângulo da necessidade de regularização do contraditório e da formação válida da relação processual. A conclusão adotada pode ser objeto de irresignação por meio das vias recursais próprias, mas não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Também não há falar em necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. Nos termos do art. 1.025 do CPC: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Assim, rejeitados os embargos por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consideram-se examinadas as matérias suscitadas nos limites da fundamentação adotada, sem necessidade de pronunciamento pormenorizado sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.

Diante desse cenário, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado examinou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, indicou os fundamentos jurídicos da conclusão adotada e decidiu de forma coerente com a premissa de que a regularidade do contraditório e da ampla defesa foi comprometida no procedimento de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão de Id. 35815589, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026